Tribunal: TJDFT
Processo: 0703898-27.2018.8.07.0018
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2024-11-09

Ementa:
Vistos etc. Do cotejo dos autos apura-se que fora determinada a suspensão do curso processual e do exame dos apelos pelo prazo de até 1 (um) ano, de forma a ser aguardado o resultado do julgamento da Ação Direta de Inconstitucionalidade em trânsito no Supremo Tribunal Federal – ADI no 5883, de Relatoria do Ministro Dias Toffoli –, cujo objeto é justamente a afirmação de inconstitucionalidade do artigo 30, §3o, da Lei no. 13.465/2017, que derivara da conversão da Medida Provisória 759/2016, conforme defendido pelo Distrito Federal[1] ao apelar. Aferido que o prazo findara e que a resolução de aludida arguição consubstancia questão prejudicial externa que, afetando diretamente a resolução da pretensão formulada nestes autos, ainda se encontra pendente de julgamento no Supremo Tribunal Federal, conforme devidamente cerificado[2], deve novamente ser determinada sua suspensão na forma autorizada pelo artigo 313, inciso V, “a”, do estatuto processual. Sob essa realidade processual, a segurança jurídica e a efetividade processual orientam, pois, no sentido da suspensão do trânsito processual diante do impacto que a ação direta de inconstitucionalidade em trânsito implicara na resolução desta ação declaratória, pois, em suma, derivara e está lastreada no diploma normativo cuja conformidade é debatida na Suprema Corte, prevenindo-se, assim, eventual resolução dissonante e, ademais, a instauração de incidente de inconstitucionalidade quando a mesma norma já é objeto de questionamento perante o tribunal competente para dizer sobre sua conformidade constitucional. Destarte, conveniente a suspensão do curso processual e o exame dos apelos interpostos, pelo prazo autorizado pelo legislador, de forma a ser averiguado o pronunciamento da instância extraordinária sobre a constitucionalidade do instrumento legal questionado, vez que, frise-se novamente, a resolução da pretensão declaratória se mostra estritamente vinculada e dependente da aferição da constitucionalidade ou não do diploma legal individualizado, pois lastro do pedido e do resolvido. Esteado nesses argumentos, afinado com o princípio da segurança jurídica e visando evitar decisões conflitantes, somente resta ser mantida a suspensão do trânsito processual e o exame dos apelos pelo prazo de até 01 (um) ano, de forma a ser perscrutado o pronunciamento da Suprema Corte sobre a constitucionalidade do instrumento legal federal cuja desconformidade aparelha a pretensão declaratória formulada – ADI no 5883 –, consoante autoriza o artigo 313, inciso V, “a”, do Código de Processo Civil. Ressalvo, por fim, que, escoado aludido interregno, havendo ou não pronunciamento definitivo da Suprema Corte sobre a arguição, deverão os autos tornar conclusos. Intimem-se. Brasília-DF, 05 de novembro de 2024. Desembargador TEÓFILO CAETANO Relator [1] ID Num. 9600529 [2] ID Num. 63943562 - Certidão